Tribunal: TJMT
Processo: 1014606-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014606-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA VERA CRUZ LTDA - CNPJ: 15.007.099/0001-20 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (AGRAVADO), ZANE CAPITAL LLLP (AGRAVADO), ADARCIR SEIDL JUNIOR - CPF: 041.320.358-16 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), AILAN JONAS DAL MOLIN - CPF: 069.406.796-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO - ACORDO CELEBRADO COM CESSIONÁRIA DE DIREITOS LITIGIOSOS - DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS QUE RECONHECEU A IRREVOGABILIDADE DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO - RESTABELECIMENTO DA DECISÃO APÓS A CELEBRAÇÃO DO ACORDO - ALTERAÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO - DÚVIDA QUANTO À CAPACIDADE DA PARTE PARA TRANSIGIR SEM A INTERVENIÊNCIA DO ADVOGADO - TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - DISPUTA JUDICIAL DE CONHECIMENTO PÚBLICO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA - NÃO VIOLAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A homologação de acordo judicial pressupõe a verificação de sua legalidade e da capacidade das partes para transigir, sendo prudente que o juízo se abstenha de homologar acordo quando há dúvida quanto à capacidade de uma das partes para celebrá-lo, em razão de decisão judicial que reconheceu a irrevogabilidade de procuração outorgada a advogado.

2. O restabelecimento de decisão judicial que declarou nulas as procurações firmadas a outros advogados e reconheceu a irrevogabilidade da procuração outorgada a determinado
advogado constitui alteração significativa no contexto jurídico, justificando a mudança de entendimento do juízo quanto à homologação de acordos.

3. A teoria da aparência não se aplica quando a existência de disputa judicial sobre a representação de uma das partes é de conhecimento público, tendo sido objeto de diversas decisões judiciais.

4. Não viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança a decisão que recusa a homologação de acordo cuja validade é questionável em face de decisão judicial que afeta a capacidade de uma das partes para transigir.

5
.
Recurso

des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes Pares

Tr
ata
-se de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA VERA CRUZ LTDA - ME
em face da decisão interlocutória

proferida
no Pedido
de Homologação de Transação Extrajudicial nº 1003191-90.2024.8.11.0041,
que
indeferiu
a homologação de acordo formalizado entre a agravante e
ZANE CAPITAL
LLLP
.

Em suma, aduz a recorrente que

o acordo celebrado entre as partes foi formalizado em
18/10/2022
e protocolado em
18/11/2022
, período em que a sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (autos n
º
201001110794), que reconhecia direitos ao Sr. Neilton Cruvinel Filho sobre as terras em discussão, encontrava-se cassada
.

Informa que
diversos outros acordos idênticos foram homologados no período de
2015 a 2022
, sob
a mesma
justificativa de que a decisão judicial do TJGO estava cassada
, tendo o juízo singular incorrido
em contradição ao indeferir o acordo com base em fato que não é novo
.

Declara ainda que
o Sr.
NEILTON CRUVINEL FILHO

jamais providenciou a averbação da existência da demanda na matrícula dos imóveis, descumprindo determinação judicial e prejudicando terceiros de boa-fé
.

No mais, defende

que
a teoria da aparência deve ser aplicada ao caso, visto que a parte agravante agiu de boa-fé, acreditando na legitimidade da representação da ZANE CAPITAL.

Por fim,
pugna pelo provimento do recurso

visando a
reforma
d
a decisão agravada
,
para
determina
r
sua homologação, uma vez que submetido à homologação nas mesmas condições que diversos outros acordos homologados anteriormente
protocolados no
período.

O recurso foi recebido em seu natural efeito devolutivo no
ID nº 217174691
.

Por sua vez, e
m manifestação nos autos
(
ID nº
243412174
)
, o Sr.
NEILTON CRUVINEL FILHO
esclareceu que

mantém
com
EDMUND AUGUSTUS ZANINI
uma relação de sociedade sobre o imóvel objeto da demanda, na proporção de 70% para Edmund Zanini e 30% para si
.

Alega q
ue
foi constituído como advogado da sociedade, tendo recebido procuração de Edmund Zanini e Therese Frances Zanini
, bem como
a sociedade estabeleceu que eventuais acordos seriam capitaneados
sob sua responsabilidade
, mas apenas com a concordância de ambos os sócios e pelo valor mínimo de 30% do valor venal do imóvel
.

Pontua que
após Edmund adoecer, seus filhos revogaram indevidamente a procuração outorgada
, bem como
a sentença
proferida nos autos n. 201001110794
do
TJGO reconheceu a sociedade e declarou nula a revogação da procuração,
além de
todos os atos posteriormente praticados
.

Afirma q
ue
a ZANE CAPITAL é uma
TRUST
, forma societária não admitida no ordenamento jurídico brasileiro, e representa o próprio Edmund Zanini
, sendo assim,
a transferência do imóvel para a ZANE CAPITAL constitui atentado à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, VI
,
do CPC
/15
.

Nos termos da certidão de
ID nº 222503686
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação de 2º Grau, contudo, não houve êxito no acordo.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, para melhor
es
esclarecimento
s
, é importante
faze
r
um breve histórico dos fatos.

No caso
, cuida-
se de decisão recorrida proferida
em Pedido de
Homologação de Transação Extrajudicial, tendo as partes AGROPECUÁRIA VERA CRUZ LTDA e ZANE CAPITAL
LLLP
, estabulado um acordo, em
18 de outubro de 2022
e protocolado na ação
principal nº 0018984-48.2008.8.11.0041
, em
18 de novembro de 2022
.

Na
aludida
ação principal (nº 0018984-48.2008.8.11.0041)
discutiu-se a
disputa sobre imóvel rural de grande extensão (aproximadamente 150 mil hectares).
EDMUND AUGUSTUS
ZANINI
figura como proprietário original do imóvel, tendo sido vítima de fraude que resultou na transferência irregular de suas terras.

Por sua vez,
NEILTON CRUVINEL FILHO
alega ter contrato de sociedade com
EDMUND ZANINI
, na proporção de 30% para si e 70% para Edmund. Informou ainda N
EILTON
que ajuizou ação no TJGO questionando a revogação de procuração que lhe foi outorgada por Edmund e sua ex-esposa Therese
e que
a sentença do TJGO, proferida em
31/03/2014
,
foi favorável a Neilton, declarando nula a revogação da procuração e os atos subsequentes.

Declar
ou ainda
que a sentença foi cassada, mas posteriormente restabelecida após determinação do STJ
e que
durante o período em que a sentença do TJGO esteve cassada (entre 2015 e início de 2023), diversos acordos foram homologados no processo principal.

Afirmou q
ue, e
m
10/04/2023
, foi proferida decisão no TJGO restabelecendo a sentença favorável a N
EILTON
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação de acordo firmado entre a agravante e ZANE CAPITAL LLLP, tendo em vista a existência de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás que, segundo o juízo de primeiro grau, impediria tal homologação.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o acordo objeto do presente recurso foi celebrado em 18 de outubro de 2022 e protocolado em 18 de novembro de 2022, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos. À época, de fato, a sentença proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que reconheceu a irrevogabilidade da procuração outorgada ao advogado
NEILTON CRUVINEL FILHO
, estava cassada, tendo sido
restabelecida apenas em abril de 2023, por meio de acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

Contudo, a questão não pode ser analisada de forma simplista, considerando apenas o momento da celebração do acordo. É necessário examinar o contexto mais amplo em que se insere a controvérsia, bem como os efeitos jurídicos da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás.

O juízo
singular
, ao indeferir a homologação do acordo, fundamentou sua decisão no fato de que, embora os acordos anteriores tenham sido homologados quando a decisão do TJGO estava cassada, atualmente essa decisão foi restabelecida, constituindo fato novo que impede a homologação do acordo em questão.

De fato, a decisão do TJGO, restabelecida em abril de 2023, reconheceu a irrevogabilidade da procuração outorgada ao advogado NEILTON CRUVINEL FILHO e declarou nulas as procurações firmadas a outros advogados. Essa decisão, ainda que proferida em outro estado da federação, produz efeitos sobre as relações jurídicas estabelecidas entre as partes, inclusive no que diz respeito à capacidade de
EDMUND AUGUSTUS ZANINI
e seus sucessores de celebrarem acordos sem a interveniência do advogado
NEILTON CRUVINEL FILHO
.

Embora a agravante alegue que a decisão do TJGO não pode produzir efeitos em relação a ela, por não ter sido averbada na matrícula do imóvel, tal argumento não prospera. A averbação na matrícula do imóvel tem por finalidade dar publicidade a terceiros sobre a existência de demandas judiciais que possam afetar o direito de propriedade, mas não é condição para a eficácia da decisão judicial entre as partes envolvidas.

N
a hipótese
, a ZANE CAPITAL LLLP, com quem a agravante celebrou o acordo, é cessionária dos direitos litigiosos de
EDMUND AUGUSTUS ZANINI
, estando, portanto, sujeita aos efeitos da decisão do TJGO. Se a decisão judicial declarou nulas as procurações
firmadas a outros advogados e reconheceu a irrevogabilidade da procuração outorgada ao advogado
NEILTON CRUVINEL FILHO
, a ZANE CAPITAL LLLP não poderia, validamente, celebrar acordos sem a interveniência deste advogado.

Ademais, a teoria da aparência, invocada pela agravante, não se aplica ao caso
– até porque, p
ara a aplicação dessa teoria, é necessário que o terceiro tenha agido de boa-fé, confiando na situação jurídica aparente.

No entanto, no caso, a existência de uma disputa judicial sobre a representação de
EDMUND AUGUSTUS ZANINI
e seus sucessores era de conhecimento público, tendo sido objeto de diversas decisões judiciais. A agravante, ao celebrar o acordo com a ZANE CAPITAL LLLP, não poderia ignorar essa realidade, especialmente considerando que se trata de uma transação envolvendo direitos imobiliários de alto valor.

Quanto à alegação de que outros acordos similares foram homologados pelo juízo, tal circunstância não vincula o magistrado a homologar o acordo em questão. Cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades e o contexto jurídico vigente no momento da decisão.

O fato de a decisão do TJGO ter sido restabelecida constitui alteração significativa no contexto jurídico, justificando a mudança de entendimento do juízo.

Vale salientar ainda,
que a homologação de acordo judicial pressupõe a verificação de sua legalidade e da capacidade das partes para transigir. Se há dúvida quanto à capacidade da ZANE CAPITAL LLLP para celebrar o acordo sem a interveniência do advogado
NEILTON CRUVINEL FILHO
, em razão da decisão do TJGO, é prudente que o juízo se abstenha de homologar o acordo até que essa questão seja definitivamente resolvida.

No mais,
é importante destacar
que a decisão agravada não viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da
proteção da confiança. Ao contrário, ao recusar a homologação de um acordo cuja validade é questionável em face da decisão do TJGO, o juízo está justamente zelando pela segurança jurídica e pela estabilidade das relações processuais.

Diante desse contexto, entendo que decisão agravada não merece reforma
.

Ante
o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025